Tribunal: TJMT
Processo: 1014551-87.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Vistos,
Antes da análise do pedido liminar, necessária a análise dos requisitos de admissibilidade recursal, nesse passo, vislumbra-se dos autos que o recurso foi protocolado no dia 09/07/2020, contudo ainda não foi realizado o preparo.
Sobre o assunto, o art. 1.007 do CPC estabelece que no ato de interposição do recurso o recorrente comprovará, o respectivo preparo.
Regulamentando tal dispositivo, a Resolução TJ-MT/TP no 03 de 12 de abril de 2018, que trata sobre o Processo Judicial Eletrônico (PJE) no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, prevê que:
“Art. 46. A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico.
Parágrafo único. O peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias. ”
A par disso, em que pese haver a possibilidade de apresentação do comprovante em até 05 (cinco) dias, o pagamento deve ser efetivado na data da interposição do recurso, nos termos do aludido art. 1.007 do CPC.
Nesse contexto, o § 4o desse artigo fixa que aquele que “não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”
Ante o exposto, considerando o não atendimento ao disposto no art. 1.007, §4o, do CPC c/c o parágrafo único do art. 46 da Resolução TJ-MT/TP no 03, de 12 de abril de 2018, determino a intimação da agravante para realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção do recurso.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de julho de 2.020
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator